Tribunal: TJMT
Processo: 1023446-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023446-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GLORIA MARIA DE SOUZA FONTES - CPF: 059.539.361-68 (AGRAVADO), DOUGLAS RAYEL - CPF: 282.203.918-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA - REMESSA DO FEITO À CONTADORIA PARA A APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
- PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JULGADOR - DESCABIMENTO - ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - ADOÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Possuem legitimidade ativa os poupadores para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. (proc. n. 1998.01.016.798-9), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

2. Não se conhece da alegação de prescrição que não foi enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (REsp n. 1.243.887/PR).

4. Para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC (AgInt no REsp n. 1.647.432/DF)

5. “No cumprimento individual de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, devem ser computados, título de correção monetária plena do débito judicial, os reflexos inflacionários dos planos econômicos subsequentes (TJMT - N.U 1011259-89.2023.8.11.0000).

6. No que concerne a aplicação dos juros e suas datas iniciais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação da Instituição Financeira na Ação Civil Pública, e não da citação na ação de cumprimento individual (REsp n. 1.243.887/PR).

7. Decisão mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Cumprimento de Sentença” n.o 0046160-89.2014.8.11.0041 proposta em seu desfavor por GLORIA MARIA DE SOUZA FONTES, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença pelo embargante apresentado; bem como deixou de homologar o cálculo apresentado, determinando a remessa do feito à contadoria novamente para que possa incluir os honorários (art. 523, CPC), os expurgos inflacionários Plano Collor I e Plano Collor II, e promover a atualização do numerário.

Em síntese, o agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que caso superadas as preliminares suscitadas, “os cálculos a serem elaborados pela contadoria judicial devem seguir os parâmetros assinalados pelo banco agravante em sua impugnação”.

Cita que “quanto aos juros de mora correto se faz a aplicação desde a habilitação, isso porque, somente a partir deste momento a sentença proferida na ação civil pública foi individualizada, permitindo ao banco conhecer o seu credor”.

Ainda, menciona que “o exequente não comprovou sua condição de associado ao IDEC, não tendo, portanto, demonstrado sua legitimidade ativa para a presente demanda”, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Alude acerca de prescrição dos direitos autorais, eis que este se manifestou acerca de seu desejo de receber as diferenças geradas pelos expurgos inflacionários somente em setembro de 2014, quando em verdade, o fato gerador do direito invocado é datado de 15 de janeiro de 1989, tendo transcorrido mais de 20 (vinte) anos.

Informa que o Juízo a quo deveria declinar sua incompetência ao caso, alegando que o alcance do título circunscreve-se aos limites do território do Distrito Federal. Ademais, menciona que “não cabe centralizar em uma Vara Cível de Brasília a competência para o julgamento de todas as ações civis públicas do País, não se admite que uma sentença proferida em pequena comarca do interior do Brasil possa produzir efeitos sobre todo o território nacional”, pugnando seja a decisão declarada nula bem como a incompetência do Juízo a quo.

Ademais, no que tange à atualização monetária, requer a exclusão dos planos subsequentes (Collor I e Collor II), ante a ausência de previsão na sentença coletiva bem como violação à coisa julgada. Cita que “não é porque a jurisprudência dos tribunais estaduais, federais e do próprio Superior Tribunal de Justiça se pacificou no sentido de serem devidos os expurgos dos Planos Collor I e II, que a obrigação de os pagar possa ser imposta ao banco independentemente de pedido e de decisão judicial específica nesse sentido”.

Defende que “antes de qualquer deferimento de inclusão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Collor II, se faz necessário aguardar a solução definitiva a ser dada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos recursos extraordinários n° 591.797 e 632.212 sobre os índices que refletem a manutenção do poder aquisitivo”, alegando que “não há falar-se na inclusão dos índices dos Planos Collor I e Collor II no montante exequendo, pois não há previsão para tanto na sentença exequenda”.

Ainda, expõe que “o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para pagamento, que ocorreu nos autos da habilitação/liquidação de sentença”, eis que “somente a partir deste momento a sentença proferida na ação civil pública foi individualizada, permitindo ao banco conhecer o seu credor”.

Por fim, no que tange à forma de correção, salienta que “tem-se que o estabelecido no contrato entabulado entre as partes deve ser respeitado, e esse previa correção pelos índices da caderneta de poupança”, devendo os cálculos do exequente serem rejeitados “pois elaborados com base nos índices do Tribunal de Justiça, que, no caso em tela, só poderão ser utilizado após o ajuizamento da ação”.

Diante do exposto, requer seja o presente agravo de instrumento recebido em ambos os efeitos, suspensivo e devolutivo, sendo conhecido, e provido; no sentido de determinar a nulidade da decisão em face do alegado em impugnação e ainda pela limitação territorial da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública.

Ao julgar o pedido de efeito suspensivo constante no agravo de instrumento, considerando inexistir nos autos provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, foi o pleito indeferido.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende ser o recurso de agravo de instrumento interposto meramente protelatório, pois os questionamentos e argumentações já foram feitos pela instituição bancária em sua impugnação.

Cita que “
não merece ser reconhecido o recurso em tela, pois, cumpre-se aclarar que, já houve julgamento da matéria bem como já há jurisprudência significativa sobre o tema
”.

No que tange a prescrição, informa a agravada que “
no caso da Ação Civil Pública em face do Banco do Brasil, o trânsito em julgado somente ocorreu no dia 27/10/2009. Portanto, no caso dos autos, o prazo qüinqüenal para prescrição das Ações Civis Pública ocorreu somente no dia 26/10/2014. A presente ação de cumprimento de sentença foi ajuizada em setembro de 2014, conforme verificado no protocolo na petição inicial
”.

Alude que “
possui legitimidade ativa para propor à presente demanda, independentemente de ser ou não associado ao IDEC na época do ajuizamento da Ação Civil Pública
”. Acerca da alegada incompetência territorial, aduz que “
a Comarca de Cuiabá/MT é competente para executar a demanda, cabendo ao autor definir o local do ajuizamento do cumprimento de sentença, que no caso em tela optou pelo domicílio do autor
”.

Sobre o
quantum debeatur
, menciona a agravada que, como a presente ação de Cumprimento de Sentença de Título Executivo depende de simples cálculos aritméticos, elaborou planilha de cálculos com base nos extratos bancários de sua conta poupança, conforme documentação anexada na inicial.

Esclarece que a planilha de cálculos foi confeccionada com estreita observação do que restou decidido na Ação Civil Pública. Cita que os juros moratórios devem incidir desde citação do banco agravante na ação principal de conhecimento.

Por fim, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Cumprimento de Sentença” n.o 0046160-89.2014.8.11.0041 proposta em seu desfavor por Gloria Maria de Souza Fontes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença pelo embargante apresentado; bem como deixou de homologar o cálculo apresentado, determinando a remessa do feito à contadoria novamente para que possa incluir os honorários (art. 523, CPC), os expurgos inflacionários Plano Collor I e Plano Collor II, e promover a atualização do numerário.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Infere-se dos autos que a agravante não se conformou com a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por esta proposta bem como deixou de homologar o cálculo para determinar a remessa do feito à contadoria novamente para que possa incluir os honorários (art. 523, CPC), os expurgos inflacionários Plano Collor I e Plano Collor II, bem como promover a atualização do numerário.

Contudo, em que pese os argumentos pela agravante apresentados, do cotejo dos autos, tem-se que a decisão recorrida deve ser mantida.

Em concordância com o já prolatado no processo, no que tange à ilegitimidade ativa arguida pela agravante, o Superior Tribunal de Justiça a tese de que “
em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente
” (Tema Repetitivo 948).

Desse modo, têm-se que possuem legitimidade ativa os poupadores para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. (proc. n. 1998.01.016.798-9), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

Acerca da suscitada prescrição, insta esclarecer que, ainda que a matéria em questão seja de ordem pública, o tema não foi abordado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença bem como apreciado na instância de origem, razão pela qual, diante da devolutividade restrita do agravo de instrumento, não é caso de conhecimento, nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, que prelecionou que “
a questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
” (TJMT - N.U 0096403-29.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015).

No que diz respeito à alegada limitação dos efeitos da sentença à competência territorial do Juízo prolator, esta não merece prosperar.

Isso porque, nos termos do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Temas Repetitivos n.o 480 e 481, “
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)
” (REsp n. 1.243.887/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe de 12/12/2011).

No que concerne a aplicação dos juros e suas datas iniciais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação da Instituição Financeira na Ação Civil Pública, e não da citação na ação de cumprimento individual, como pretende o agravante (REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014).

Portanto, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo coletivo de conhecimento.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Desse modo, tem-se que para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC (AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 29/9/2017).

Por fim, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
no cumprimento individual de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, devem ser computados, título de correção monetária plena do débito judicial, os reflexos inflacionários dos planos econômicos subsequentes (Collor I e II). (Tema 891 do STJ)
” (TJMT - N.U 1011259-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

Portando, diante do exposto, imperiosa é a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, ratificando a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023